Tribunal: TJMT
Processo: 1014027-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014027-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN - CPF: 030.159.821-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
MANDAMUS
– TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE VIOLÊNCIA POLICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MÉRITO – 2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZÃO

DA
REITERAÇÃO DELITIVA DO
PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 5.
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO
NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
–AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6
.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM
DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
meio processual
adequado para se analisar o pedido visando a nulidade das provas decorrentes da alegada invasão domiciliar, bem como as derivadas da suposta violência policial,
é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita
.

2
.A
reiteração delitiva do paciente
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que a

reiteração delitiva do paciente
revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica
do princípio da razoabilidade.

6
.
W
rit
parcialmente extinto e, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem
de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Erick Rafael
d
a Silva Leite
, em favor de
Kelvin
Lorhan

Soligo

Damian
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
-MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1030501-33.2020.8.11.0002, que tramitou no juízo
acima
mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), delitos esses que
foram
apurados na Ação Penal n. 1030501-33.2020.8.11.0002
, na qual foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta, o impetrante
, que
“
a confissão espontânea da ilustríssima Senhora
Karlyne
, e os evidentes conflitos dos depoimentos dos policiais evidenciam a inocência do paciente
”; alegando, outrossim, que a prova da materialidade delitiva foi obtida ilicitamente, posto que derivada de invasão domiciliar e violência policial, devendo, portanto, ser desentranhada dos autos originários.

Assevera, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta,

além disso,
que
o
paciente
sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da acusação, que não apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, inviabilizando a remessa da ação penal originária para este Tribunal de Justiça
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva,
bem como a anulação das provas colhidas de forma irregular, mediante suposta invasão domiciliar
.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões lançadas no ID
97052998
.

Solicitadas as informações depraxe, ojuízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
98229994
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo.

Na peça processual juntada no ID
97694977
, o impetrante requereu a reconsideração da
decisão que não concedeu a liminar vindicada
, cujo pedido também foi indeferido por meio da decisão que se encontra no ID
98223486
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
98874452
, opinou
pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte,
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial por
inadequação da via eleita
.

De proêmio, é imperioso registrar que o meio processual
adequado para se
analisar o pedido
visando a
nulidade das provas decorrentes da
alegada
invasão domiciliar
, bem como as derivadas da suposta
violência policial
,

é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Assim
, rendo-me à
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus

às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando,
por conseguinte
, a utilização do remédio heroico como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Sobre o tema, eis
o entendimento
dos tribunais superiores:

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei
. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

(STF, HC 120027, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson
Fachin
, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, publicado em 18/02/2016).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 3. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. 4. Neste caso, a busca e
apreensão empreendida, determinada por ordem judicial, atende os preceitos legais, pois não se reveste de conteúdo genérico ou inespecífico. A ordem judicial abrangeu diversos endereços, dentre os quais o do imóvel que servia de residência ao paciente e onde foram encontradas as drogas apreendidas. 5. Ademais, os policiais haviam sido informados da prática do comércio ilícito de entorpecentes na região e identificado pelo menos quatro endereços nos quais a prática criminosa tinha lugar, de modo que o contexto fático delineado nos autos dava suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. 6. A decisão de manter a custódia cautelar do paciente encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2021)

Destacamos

A
plicando essa mesma linha intelectiva no âmbito deste Tribunal, tem-se que também deve haver razoabilidade na utilização do
writ
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas
aos
casos de evidente teratologia jurídica, porquanto, como aludido linhas volvidas, a apelação e a revisão criminal são as vias de impugnação de maior amplitude probatória e que garantem às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreciação, para averiguar a ocorrência de um
a
possível
ilicitude das provas derivadas da suposta invasão domiciliar e de violência policial, com a consequente absolvição do paciente por ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva
, certamente seria necessário um exame aprofundado da ação principal e das provas nas quais se arrimou aquela autoridade judiciária,
desiderato, esse, que
depende de ampla análise
dos elementos de convicção
.

Desse modo, em razão de o
habeas corpus
ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro,
circunstâncias,
essas, que não podem ser aquilatadas de plano no caso vertente.

Anote-se,
outrossim
, que a defesa do paciente aviou recurso de apelação em face da decisão combatida, oportunidade em que as teses aqui lançadas, acerca de existência de eventual
ilicitude das provas
serão amplamente analisadas pelo órgão fracionário.

Assim, por não vislumbrar a possibilidade de conceder a ordem de ofício, diante da inexistência de teratologia no édito vergastado, bem como
pelo fato de
esta ação constitucional não se presta
r
ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório, sua extinção
em relação a este pedido
é medida que se impõe.

Por conta disso, impende-s
e reconhecer que

a vertente ação constitucional é
a via inadequada para a análise do pleito acima mencionado
, daí por que
a
julgo extinta
em relação a
essa tese
.

MÉRITO

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a
reiteração delitiva do paciente
.

A propósito, eis
a
parte da sentença condenatória
referente
à manutenção da prisão preventiva do paciente:

[...]

Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra o réu condenação transitada em julgado também por tráfico de drogas, o que revela, concretamente, a reiteração criminosa, bem como em se tratando de conduta hedionda, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual recurso.
[...]

Negrito no original

Do édito condenatório acima parcialmente transcrito, verifica-se que o paciente
é reincidente específico, pois à época do fato já
tinha
uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de entorpecentes nos autos da Ação Penal n.
0009911-23.2018.8.11.0002
.
Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a
reiteração delitiva do
sentenciado
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do a
gente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por outro
vértice
, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as
condições pessoais do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, tendo em vista sua reiteração delitiva
.

Deveras
, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento
:

[...]
4
, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017)
. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão
cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
.

Destacamos

Por
outro vértice
, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
o que se verifica facilmente não ser o caso,
é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

E
, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
na tramitação do processo
,
em razão da demora para o Ministério Público apresentar contrarrazões ao recurso defensivo,
constata
-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que o presentante ministerial
já
apresentou a peça processual
mencionada
em 25 de junho de 2021, sendo o
feito
remetido a esta instância no dia 11 de agosto de 2021.
Ademais, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
PJe
, foi verificado que a Apelação Criminal n.
1031302-46.2020.8.11.0002
foi enviada com vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer no dia 23 de agosto de 2021.

Dessa forma, impõe-se registrar que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado pelo paciente tenha decorrido da desídia da presidente do feito e/ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor dele

Além do mais
, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Deveras
, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar que:

[...]
IV -
Os prazos processuais não tem
as características de fatalidade e
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, tem a mesma posição:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,Publicadono DJE 26/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso

de prazo
na tramitação do processo
,
autorizativo da revogação da prisão cautelar do paciente, na medida em que no caso sob apreciação o
feito
tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é
desproporcional ou irrazoável.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial, julgo

parcialmente extinto
o
writ
;
e, na parte remanescente,
improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Kelvin
Lorhan

Soligo

Damian

e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021